Tribunal: CARF
Processo: 10880.734140/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.734140/2017-27
ACÓRDÃO
3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/06/2011, 31/07/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/06/2012,
30/09/2012,
30/11/2012,
31/12/2012,
28/02/2013,
30/06/2013
REGIME CUMULATIVO. LEI N° 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÃO. RECEITAS DE INTERCONEXÃO DE REDES PAGAS A
OUTRAS OPERADORAS. INCLUSÃO.
Os valores pagos pelas empresas de telecomunicações a outras operadoras
de telefonia a título de interconexão de redes não podem ser excluídos da
base de cálculo da contribuição, por integrarem o faturamento decorrente
da prestação de serviço de telecomunicação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/06/2011, 31/07/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/06/2012,
30/09/2012,
30/11/2012,
31/12/2012,
28/02/2013,
30/06/2013
REGIME CUMULATIVO. LEI N° 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÃO. RECEITAS DE INTERCONEXÃO DE REDES PAGAS A
OUTRAS OPERADORAS. INCLUSÃO.
Os valores pagos pelas empresas de telecomunicações a outras operadoras
de telefonia a título de interconexão de redes não podem ser excluídos da
base de cálculo da contribuição, por integrarem o faturamento decorrente
da prestação de serviço de telecomunicação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
2
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Keli
Campos de Lima e Joana Maria de Oliveira Guimarães que davam provimento.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de pagamento indevido ou a
maior de PIS e COFINS.
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o relatório da primeira instância:

Por meio do Despacho Decisório de folhas 18 a 20 foi denegada a
restituição referente aos Pedidos Eletrônicos de Restituição – (PER),
relacionados abaixo:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
3

No Despacho Decisório, a autoridade administrativa recorrida revela que
nesses pedidos a empresa pleiteia a restituição de supostos pagamentos
indevidos ou a maior, decorrentes da indevida inclusão na base de cálculo
das contribuições ao PIS e à Cofins, de valores referentes a interconexão de
redes, posto que estes valores seriam receitas das outras operadoras que
cederam as suas redes.
A autoridade recorrida fundamenta o seu Despacho Decisório sustentando
que os valores pagos pela interessada a outras empresas prestadoras de
serviços de telecomunicações, a título de “interconexão de redes”, por
serem considerados despesas da própria empresa, não podem ser
excluídos do faturamento mensal, base de cálculo das contribuições.
A interessada teve ciência do Despacho Decisório em 16/10/2017 (f. 24).
Irresignada, em 14/11/2017 (f. 114), a contribuinte encaminhou a
manifestação de inconformidade de f. 61 a 79, na qual alega em síntese o
seguinte:
No item “I. A TEMPESTIVIDADE”, sustenta a tempestividade da
manifestação de inconformidade, e no item “II. OS FATOS”, faz uma breve
descrição dos fatos.
No item “III.1 A Hipótese de Incidência do PIS e da COFINS e as Receitas de
Interconexão de Redes - A Distinção entre Receita e Meros Ingressos
Patrimoniais”, alega que os valores recebidos pela Requerente e
repassados a outras operadoras a título de interconexão de redes não
configuram receita tributável pelo PIS e COFINS, pois não se trata de
"receita" auferida pela Requerente, quer do ponto de vista jurídico, quer
mesmo do ponto de vista contábil; que, do ponto de vista jurídico, para
que possa ser qualificada como "receita", a entrada de recursos no
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
4
patrimônio da pessoa jurídica não deve ser meramente transitória, mas sim
em caráter definitivo, como que se integrando e aumentando o patrimônio
da entidade; que, no caso dos valores recebidos pela Requerente e
repassados a terceiros a título de interconexão de redes, o que se verifica é
um mero e transitório ingresso de recursos que devem ser repassados ao
terceiro que cedeu seus meios de rede à Requerente; que, do ponto de
vista contábil, o Pronunciamento Técnico da Comissão de
Pronunciamentos Contábeis ("CPC") no 30, norma a que estão submetidas
empresas como a Requerente, estabelece a definição de receita nos
seguintes termos:

"8. A receita inclui somente os ingressos brutos de benefícios econômicos
recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias
atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros - tais como tributos
sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor
adicionado - não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e
consequentemente não resultam em aumento do capital próprio. Da
mesma forma, na relação de agência (entre operador ou principal e
agente), os ingressos brutos de benefícios econômicos provenientes das
operações efetuadas pelo agente, em nome do operador, não resultam em
aumentos do capital próprio do agente, uma vez que sua receita
corresponde tão somente à comissão combinada entre as partes."

Revela que, de acordo com o Professor Eliseu Martins, na acepção contábil,
segundo "a legislação que regula as demonstrações financeiras (Lei n°
6.404/76,
normas
da
CVM,
Pronunciamentos
do
IBRACON
e
Pronunciamentos Técnicos do CPC), os valores recebidos pela prestadora
de serviço e repassados a outra a título de interconexão (pela terminação
da chamada), do ponto de vista da prestadora de serviço que os recebeu
num primeiro momento, não podem ser classificados como receita".
No item “III.2 As Receitas de Interconexão e o Repasse a Terceiros - A Não
Incidência do Tributo e a Desnecessidade de Previsão Legal para Exclusão
da Base de Cálculo”, destaca que, diferentemente do que se alega no
despacho decisório, não há, no caso da interconexão de redes, uma
duplicidade de relações jurídicas: uma primeira, entre a Requerente e o seu
cliente, e uma segunda, entre a Requerente e outras operadoras de
telecomunicação; que o que existe é uma única relação jurídica incindível
relativa à prestação do serviço de telecomunicação, que, para ser
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
5
executada, depende da intervenção de um terceiro - outra operadora - que
deve necessariamente ceder os meios de rede para que a prestação de
telecomunicação se aperfeiçoe.
Aduz que, como o compartilhamento de redes e a interconexão decorrem
de uma obrigação legal, não há propriamente uma subcontratação de um
terceiro, por parte da Requerente, para execução de parte do serviço; que
o cedente dos meios de rede é quem tem os ônus e os riscos do tráfego do
sinal pelos meios de rede; que existe uma contrapartida por parte da
Requerente, que é repassada ao cedente como remuneração por esse uso
da rede; que o que há, na verdade, é a prestação compartilhada de um
serviço de telecomunicação pelo qual a Requerente é responsável, mas
que demanda a utilização da infraestrutura pertencente a um terceiro.
Alega que falta à cessão de meios de rede a voluntariedade inerente a um
contrato de prestação de serviços de telecomunicação; que, com efeito, a
interconexão de redes é uma obrigação compulsória, isto é, uma imposição
legal e regulamentar do sistema brasileiro de telecomunicação, prevista no
artigo 146 da Lei n° 9.532/1997; que não há, portanto, a celebração de um
contrato entre as prestadoras para a prestação de serviço umas às outras;
que o que se pactua são as condições de interconexão, na forma do artigo
40 e seguintes do Regulamento Geral da Interconexão.
Ampara-se em precedentes administrativos do Carf, do Tribunal Regional
Federal da 4a Região e do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que no RE no
574.706, com repercussão geral, o Plenário do STF aprovou a tese de que o
“ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do Pis e da Cofins”.
Sustenta que este mesmo raciocínio deve prevalecer no caso concreto, ou
seja, de que não compõe a base de cálculo das contribuições o valor
relativo à interconexão de redes, tratando-se de um valor subjacente à
prestação de serviço que será compulsoriamente dirigido à operadora que
cedeu os meios de rede.
No item “III.3 A Dupla Tributação de Uma Única Prestação de Serviço - O
Bis in Idem Tributário”, sustenta que a tributação pelo PIS/COFINS das
receitas de interconexão de rede implica um bis in idem tributário, isto é, a
dupla imposição dessas contribuições sobre um único fato gerador
consubstanciado na receita oriunda da prestação do serviço de
telecomunicação; que requer que a tributação pelo PIS/COFINS fique
adstrita às receitas próprias auferidas por ela com a prestação do serviço,
sem incidir sobre os valores repassados a terceiros pela interconexão de
redes, com a restituição à Requerente da importância paga a título
PIS/COFINS sobre estes últimos valores.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
6
No item “IV. CONCLUSÃO – PEDIDO”, reitera os argumentos apresentados
e requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e o
julgamento da procedência dos pedidos de restituição.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Data do fato gerador: 30/06/2011, 31/07/2011,
30/09/2011,
31/10/2011,
30/06/2012,
30/09/2012,
30/11/2012,
31/12/2012, 28/02/2013, 30/06/2013
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE.
A base de cálculo da Cofins é o total do valor cobrado pela prestação de
serviços de telecomunicação. Não podem ser deduzidos as despesas de
utilização, pela prestadora do serviço, da rede de telecomunicações de
terceiros.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
30/06/2011,
31/07/2011,
30/09/2011,
31/10/2011,
30/06/2012,
30/09/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 28/02/2013, 30/06/2013
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o total do valor
cobrado pela prestação de serviços de telecomunicação. Não podem ser
deduzidas as despesas de utilização, pela prestadora do serviço, da rede de
telecomunicações de terceiros.

Inconformado, o contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, discorrendo sobre a origem do crédito objeto do pedido, Hipótese de incidência
do PIS e COFINS e a exclusão de receitas de Interconexão de Redes da base de cálculo do PIS e
COFINS.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
7
VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais e dele toma-se
conhecimento.
O contribuinte apresentou perdcomps de pagamento indevido ou a maior para ser
restituído do valor que supostamente teria direito quando alterou a base de cálculo da apuração
do seu PIS e Cofins cumulativos subtraindo da referida base de cálculo os valores por ele recebidos
relacionados a interconexão de redes.
A empresa relata que na prestação dos serviços de telecomunicação a seus clientes,
as prestadoras de serviços de telecomunicação, invariavelmente, têm que se valer da rede de
outras prestadoras para prestar o seu serviço.
Para justificar a exclusão destes valores de sua Receita alega basicamente que:
- As receitas de interconexão de redes não são receitas auferidas pela Recorrente,
integradas e apropriadas em caráter definitivo, representando acréscimo do seu patrimônio.
Trata-se, na verdade, de valores que ingressam apenas de forma transitória pelo resultado da
Recorrente, uma vez que há a imposição legal, regulatória e contábil de esses valores serem
repassados aos terceiros que cedem suas redes à Recorrente para se viabilizar a prestação do
serviço de comunicação. Trata-se, portanto, de mero ingresso.
- No caso de interconexão de redes não há propriamente a contratação de um
serviço de outra operadora, com o estabelecimento de uma nova relação jurídica diversa daquela
que originou a receita. Do ponto de vista jurídico, o que existe é uma única prestação do serviço,
realizada pela Recorrente em conjunto com um terceiro, com o compartilhamento da receita. Há,
portanto, não incidência do tributo e não propriamente isenção ou hipótese de exclusão da base
de cálculo, que dependeriam de legislação específica.
- O recolhimento de PIS/COFINS sobre as receitas de interconexão de redes implica
a dupla tributação de um mesmo fato gerador, com a ocorrência de bis in idem tributário. Isso
porque o fato gerador é único e consiste na prestação do serviço, devendo ser tributados pelo
PIS/COFINS apenas e tão somente aqueles valores que são gerados e permanecem com a
Recorrente em remuneração pelo seu serviço e não aqueles que são repassados a terceiro para se
remunerar a interconexão de redes.
- Deve ser aplicado ao caso, o RE n° 574.706: “o raciocínio que deve prevalecer no
caso concreto, no tocante ao PIS e à COFINS, é aquele cristalizado no precedente da Suprema
Corte, com relação ao ICMS, na medida em que o valor relativo à interconexão de redes é
semelhante ao ICMS, de forma que se trata de um valor subjacente à prestação do serviço que
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
8
será compulsoriamente dirigido à operadora que cedeu os meios de rede. Assim, não se trata de
valor que será incorporado ao patrimônio da Recorrente, muito menos em caráter definitivo.”
Não assiste razão ao contribuinte.

A base de cálculo do PIS e COFINS cumulativas está prevista nos arts. 2o e 3o da Lei
9.718/98. No art. 2o define a base de cálculo sendo o faturamento. O art. 3o diz que o faturamento
corresponde a receita bruta da pessoa jurídica. As exclusões desta receita bruta estão elencadas
nos incisos do §2o conforme reproduzido abaixo.
Lei 9.718/98
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas
por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
§ 1o (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que
se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e
os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita;
III - (Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
V - a receita decorrente da transferência onerosa a outros contribuintes do
ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação,
conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no
87, de 13 de setembro de 1996.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
9

Como não existe previsão legal na Lei para a exclusão da Receita de Interconexão o
contribuinte alega que o presente caso seja analisado de forma análoga do julgado no RE no
574.706 que decidiu em repercussão geral a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS
COFINS. Deste modo os valores da Interconexão também não integrariam a Base de Cálculo do PIS
COFINS.
Porém possuo o mesmo entendimento do Ministro Mauro Campbell Marques da 1a
Turma do STJ que no AgInt no REsp no 1.734.244 – RJ, DJ 03/10/2018
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA OU FATURAMENTO. TELEFONIA. INCLUSÃO DE
VALORES A SEREM REPASSADOS A TERCEIRAS EMPRESAS A TÍTULO DE
SUBCONTRATAÇÃO (SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO / ROAMING). TEMA JÁ
JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(RESP. N. 1.144.469 - PR). TEMA QUE DIFERE DAQUELE JULGADO PELO STF
EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE N. 574.706 RG / PR QUE DETERMINOU A
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP E COFINS. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/2015. 1. Não ocorreu a alegada violação ao
art. 535, do CPC/1973 tendo em vista que a Corte de Origem fundamentou
o decisum em argumentos suficientes, havendo expressa menção aos arts.
145 et seq., da Lei n. 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações), a
caracterizar o regime jurídico do roaming nacional e internacional, sendo
desnecessária a menção aos demais dispositivos normativos invocados. 2.
Nem a Corte de Origem e nem este Superior Tribunal de Justiça são
obrigados a examinar argumentos e artigos de lei e normativos invocados
pelas partes que não sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador (v.g. art. 489, §1o, IV, do CPC/2015). 3. No caso
concreto, a empresa concessionária de telefonia móvel visa assegurar o
direito de não incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores
recebidos de seus clientes e que são, por obrigação legal, repassados a
terceiras operadoras a título de roaming nacional e internacional. Afirma,
em síntese, que na situação de roaming a remuneração recebida dos
usuários é revertida para custear os gastos com a subcontratação do uso
da rede de outra operadora. Sustenta que tais valores, por isso, não são
receita sua, mas de terceiros. 4. O caso concreto se amolda perfeitamente
aos fundamentos determinantes do recurso representativo da controvérsia
REsp. n. 1.144.469 - PR (Tema 313). Isto por que o repetitivo não se
restringe à análise da aplicação artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
10
como entende a agravante, mas parte dessa análise (caso concreto) para
afirmar a tese (regra de aplicação - ratio decidendi) de que "integram o
faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo
das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados
como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica". 5. Essa
mesma ratio decidendi está presente em inúmeros precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça e também no recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.141.065 - SC (Tema 279, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 9.12.2009), quando examinou a tributação pelas
contribuições ao PIS e COFINS dos valores recebidos pelas empresas de
trabalho temporário das empresas tomadoras de serviço destinados ao
pagamento de salários e encargos trabalhistas dos respectivos
trabalhadores. 6. A conhecida pretensão de se esquivar ao pagamento de
tributos incidentes sobre a receita/faturamento mediante o artifício de se
suprimir uma etapa econômica (tratar como faturamento de terceiro o que
é faturamento próprio) já foi exaustivamente tratada e rechaçada por este
Superior Tribunal de Justiça. (...)

Neste mesmo sentido também a Ministra Assusete Magalhães no julgamento do
AgInt Recurso Especial no 1.560.967/20 com a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA OU FATURAMENTO.
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCLUSÃO DE VALORES A SEREM
REPASSADOS A OUTRAS OPERADORAS, A TÍTULO DE INTERCONEXÃO DE
REDES. QUESTÃO ABRANGIDA PELO RESP 1.144.469-PR, JULGADO SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA QUE DIFERE DAQUELA
JULGADA PELO STF, SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, NO RE
574.706 RG/PR, QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
(...)
IV. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o AgInt no REsp 1.734.244/RJ (Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 03/10/2018), enfrentou
questão idêntica à dos presentes autos, ocasião em que considerou
legítima a incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores a
serem repassados a outras empresas telefônicas, por força de contratos de
interconexão de redes, ao fundamento de que a orientação firmada no
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
11
supracitado Recurso Especial repetitivo não se restringe à análise da
aplicação do art. 3o, § 2o, III, da Lei 9.718/98, mas parte dessa análise (caso
concreto) para afirmar a tese (regra de aplicação – ratio decidendi) de que
"integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta,
base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que,
computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa
jurídica".
V. No referido julgamento da Segunda Turma ficou claro que,
diferentemente do primeiro dos dois entendimentos adotados pela
Primeira Seção, no supracitado REsp 1.144.469/PR, qual seja, aquele objeto
do Recurso Especial do particular e referente à questão em torno da
inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS), o segundo entendimento, objeto do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, no sentido de que "integram o faturamento e também o conceito
maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS, os valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica", não sofreu qualquer derrogação
pelo posterior julgamento do RE 574.706 RG / PR (STF, Rel. Ministra
CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 15/03/2017) – construído,
pelo STF, para a não inclusão dos débitos de ICMS na base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS –, de vez que, em se tratando de
valor repassado a outra operadora de telefonia, a título de interconexão de
redes, não se está a falar de valor correspondente a tributo arrecadado
pela empresa para repasse ao Fisco, mas, sim, de valor pago pelo usuário à
empresa de telefonia, que esta usa para pagar o contrato que firmou com
outra empresa de telefonia (subcontratação de serviços). Assim, os temas
são conexos, porém, não são idênticos: um trata do repasse de receitas
públicas/tributárias; o outro trata do repasse de receitas privadas/contratadas.
VI. À toda evidência – conforme assentado pela Segunda Turma, no aludido
julgamento –, excluir os valores repassados a outras operadoras de
telefonia, a título de interconexão de redes, do conceito de
receita/faturamento da empresa, equivaleria a permitir a todas as
empresas que deduzissem, da base de cálculo de todas as exações
incidentes sobre a receita/faturamento, os valores referentes à
contratação particular de terceiros para auxiliar ou viabilizar a sua
prestação de serviços, ou seja, permitiria a dedução das despesas e custos
em geral com a contratação de terceiros, sem previsão legal para isso,
descaracterizando
as
referidas
contribuições
e
as
aproximando
perigosamente do Imposto de Renda, já que o conceito de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
12
receita/faturamento acabaria se identificando com o conceito mais restrito
de "renda". Tal não foi o alcance do julgado do STF. Cabe registrar que essa
supressão somente pode ser feita por lei expressa, tal como ocorre no art.
13 da Lei 10.925/2004, que permite, às agências de publicidade e
propaganda, a exclusão dos valores repassados a empresas de rádio,
televisão, jornais e revistas.
VII. Para corroborar a conclusão no sentido da incidência das contribuições
ao PIS e COFINS sobre os valores referentes a serviços de interconexão de
redes, basta observar que, na Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados, foi arquivado o substitutivo ao Projeto de Lei
5.285, de 2013 – em que se propunha afastar a incidência das alíquotas de
PIS/PASEP e COFINS sobre o montante das despesas de interconexão de
redes incluídas nas receitas das operadoras de telecomunicações –,
arquivamento que se deu motivado pelo entendimento de que a referida
proposição envolvia a concessão de benefício tributário, sem que tivessem
sido apresentadas as estimativas de renúncia de receita e sem que
tivessem sido atendidos os demais requisitos exigidos pelo art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Da mesma forma, ao apreciar caso do mesmo contribuinte, acordão 3301-006.210:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
REGIME CUMULATIVO. LEI N° 9.718/98. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÃO. RECEITAS DE INTERCONEXÃO DE REDES PAGAS A
OUTRAS OPERADORAS. INCLUSÃO.
Os valores pagos pelas empresas de telecomunicações a outras operadoras
de telefonia a título de interconexão de redes não podem ser excluídos da
base de cálculo da contribuição, por integrarem o faturamento decorrente
da prestação de serviço de telecomunicação

Logo, os valores pagos pelas empresas de telecomunicações a outras operadoras de
telefonia a título de interconexão de redes não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS, por integrarem o faturamento decorrente da prestação de serviço de telecomunicação.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.781 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734140/2017-27
13
CONCLUSÕES

Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 239
DF CARF MF
Original